Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. PLATAFORMA DE NEGOGIAÇÃO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” ( AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).

2. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada “Acordo Certo”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros.

3. Embora se sustente que o fato de o nome da devedora constar da plataforma eletrônica “Acordo Certo” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos.

4. Considerando que a Ré não praticou conduta ilícita, pois se limitou a exercer o legítimo direito de tentar receber o crédito por meio de plataforma de negociação, afasta-se a existência de dano moral indenizável, sobretudo porque não demonstrado prejuízo ou inconveniência decorrente da inclusão da dívida na plataforma informada.

5. Apelação conhecida e não provida.